Tribunal: TJSP
Processo: 1058770-28.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO – Alteração do domicílio bancário e adiantamento de recebíveis por terceiros, sem autorização do cliente – Transferência de valores para contas bancárias abertas fraudulentamente – Pedidos julgados parcialmente procedentes para condenação da Corré Ticket Serviços S/A à restituição dos valores indevidamente subtraídos da parte Autora, incluindo os juros cobrados. Pedidos julgados

Ementa:
APELAÇÃO – Alteração do domicílio bancário e adiantamento de recebíveis por terceiros, sem autorização do cliente – Transferência de valores para contas bancárias abertas fraudulentamente – Pedidos julgados parcialmente procedentes para condenação da Corré Ticket Serviços S/A à restituição dos valores indevidamente subtraídos da parte Autora, incluindo os juros cobrados. Pedidos julgados improcedentes em relação às Corrés Stone Pagamentos S.A. e Mercadopago.Com Representações Ltda.
Sentença "extra petita" – Inexistência de pedido de condenação da Corré à restituição dos valores subtraídos.
Ausente interesse recursal da Autora/Apelante quanto ao pedido de condenação da Corré Ticket Serviços S/A à restituição do valor de R$ 5.349,53, referente aos juros – Restituição já determinada na r. sentença.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Pressuposto da Vulnerabilidade – Art. 17, do CDC - Ônus de comprovação da observação dos procedimentos de segurança das Rés – Risco da atividade - Ônus não desincumbido – Condenação das Corrés Stone Pagamentos S.A. e Mercadopago.Com Representações Ltda. à restituição dos recebíveis indevidamente transferidos ainda não devolvidos à parte.
Impossibilidade de condenação solidária das Rés ao pagamento de honorários contratuais – "Bis in idem".
Recursos parcialmente providos.